Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-55.2018.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007812-55.2018.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO HERNANDES DA SILVA - ME - CNPJ: 18.501.380/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO HERNANDES DA SILVA - ME - CNPJ: 18.501.380/0001-03 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – FEIRA ITINERANTE (“MEGA FEIRA DO BRÁS”) – RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS PARTICIPANTES, BEM COMO A SEGURANÇA DO EVENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – ATO ILEGAL CONFIGURADO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Sabe-se que
à Administração Municipal compete regulamentar a exigência de alvará de funcionamento para empresas, bem como fiscalizar o cumprimento de requisitos de acordo com as leis municipais, leis tributárias e o Código de Defesa do Consumidor.

2. No entanto, o indeferimento do Alvará de Funcionamento para realização de feira itinerante, na presente hipótese, representa violação aos princípios e normas constitucionais relativos à livre iniciativa, à livre concorrência e ao exercício de qualquer atividade econômica.

3. O direito ao livre exercício da atividade econômica desempenhada pela impetrante, assegurado no artigo 170, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Federal, deve prevalecer sobre eventuais exigências que não se mostram razoáveis ao caso concreto, especialmente quando as providências adotadas pelo organizador da feira itinerante evidenciam a preservação da saúde e integridade física dos participantes e à segurança do evento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Thiago Hernandes da Silva – ME,
pessoa jurídica de direito privado representada por seu sócio administrador Thiago Hernandes da Silva, contra ato praticado pelo
Prefeito do Município de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin
,
concedeu a segurança para
determinar que a autoridade coatora expeça, de forma definitiva, o alvará de licença para funcionamento do evento denominado
“Mega Feira do Brás”
, confirmando a antecipação da tutela outrora deferida.

Prolatada a sentença (Id. 89894167), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença (Id. 96427486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para o fim de
determinar que a autoridade coatora expeça, de forma definitiva, o alvará de licença para funcionamento do evento denominado
“Mega Feira do Brás”
, confirmando a antecipação da tutela outrora deferida.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora tendo em vista o indeferimento do pedido de Alvará de Licença e Funcionamento formulado por Thiago Hernandes da Silva – ME para realização de evento do tipo feira itinerante, por suposto descumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 1.453/2014.

A empresa impetrante narra, na sua petição inicial, que em 20 de setembro de 2018 requereu, perante o Município de Primavera do Leste/MT, a concessão de alvará para realização da feira itinerante
denominada
“Mega Feira do Brás”
,
a ser realizada nos dias 01 a 09 de dezembro de 2018, com horário previsto para funcionar das 9h00min às 22h00min, onde se pretendia comercializar roupas, calçados, bolsas, roupas de cama, mesa e banho, acessórios de vestuário e alimentos.

Relata, no entanto, que no dia 27 de novembro de 2018 o pedido formulado restou indeferido, ao argumento de que a empresa não havia cumprido todos os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 1.453/2014, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança, defendendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação municipal, ao passo que os requisitos exigidos, e apontados como não cumpridos, inviabilizam a realização do evento.

Na sentença, o Juízo
a
quo,
confirmando a liminar outrora deferida
,

concedeu
a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar ao impetrado que expeça, de forma definitiva, o alvará de licença para funcionamento do evento ‘MEGA FEIRA DO BRÁS’, confirmando a tutela antecipada de id n. 16764550.
”
(Id. 89894167).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença do direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo à obtenção do Alvará de Licença e Funcionamento para realização do evento do tipo itinerante no Município de Primavera do Leste/MT.

Inicialmente, convém asseverar que a licença não consubstancia ato administrativo dotado de conveniência e oportunidade, porquanto se trata de ato vinculado, razão pela qual não compete à Administração Pública aferir circunstâncias outras além do efetivo e concreto preenchimento dos pressupostos estabelecidos em lei para o desempenho de atividade sujeita ao seu poder de polícia.

Conforme o magistério da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro a
“l
icença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.
”

(Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Sob outro viés, necessário destacar que se trata de garantia constitucional o exercício de qualquer trabalho (artigo 5º, inciso XIII, da CF), estabelecendo, ainda, a livre concorrência como princípio geral que rege a atividade econômica, nos termos do artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Nesse aspecto, tem-se que a postura negativa da municipalidade no que diz respeito à expedição do alvará, nas situações que extrapolam o razoável, configura afronta aos princípios e normas constitucionais relativos à livre iniciativa, à livre concorrência e ao exercício de qualquer atividade econômica.

Deveras, revela-se ilegal a imposição de exigências e restrições exageradas e não técnicas, com o objetivo disfarçado de impedir a atividade econômica por parte de comerciantes de outras cidades com o evidente intuito de proteger os comerciantes locais.

Na hipótese em apreço, após analisar os documentos que instruíram o
mandamus
, foi possível observar que a documentação está de acordo com o que comumente é exigido pelas legislações municipais para esse tipo de evento itinerante, notadamente quanto à preservação da saúde e integridade física dos participantes e à segurança do evento.

Com efeito, nota-se que constam ofícios encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil e à Polícia Militar (Ids. 89894122 e 89894123), proposta de seguro de eventos e comprovante de pagamento (Ids. 89894132 e 89894157), Certificado de Aprovação de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Id. 89894135), Relatório de Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiro Militar (Id. 89894156), além de notas fiscais da mercadoria a ser comercializada (Ids. 89894116 a 89894121) e contrato de locação de imóvel particular para realização do evento (Id. 89894112).

Não obstante a farta documentação apresentada, a Administração Municipal indeferiu o requerimento ao argumento de que não foram apresentados os seguintes documentos: certidão negativa de débito expedida pelo INSS; atestado de idoneidade financeira expedido pelo Banco Central do Brasil; o número, o nome, a qualificação dos feirantes e a relação dos produtos comercializados; notas fiscais devidamente vistadas pela Administração Fazendária.

Ocorre que, quanto à relação dos feirantes e às notas ficais, observa-se que foram apresentados os documentos de Ids. 89894115 a 89894121, sendo que indeferir a expedição do Alvará para realização do evento apenas por não ter sido apresentada certidão negativa de débito expedida pelo INSS, bem como atestado de idoneidade financeira expedido pelo Banco Central do Brasil, na presente hipótese, não se mostra razoável, porquanto os demais documentos apresentados demonstram a regularidade do evento.

Por certo, embora possam estabelecer distinções com o objetivo de proteger o comércio local e permanente, a legislação local não pode inviabilizar a liberdade de iniciativa, de empresa e de concorrência, bem como violar a necessária isonomia entre comerciantes regulares.

Sobre situações análogas, colaciono os entendimentos adotados pelos Tribunais pátrios:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEFERIMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – PARTICIPAÇÃO EM FEIRA ITINERANTE
– MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA –
APONTAMENTO GENÉRICO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. 1. Deve ser afastado o ato administrativo que se mostra insubsistente, pois destituído de motivação, o que viola o direito líquido e certo de quem postula administrativamente. 2.
Configura violação ao direito líquido e certo, a decisão indeferitória da autorização do alvará de funcionamento, sem justificativa ou indicação da motivação pela qual o requerente não faz jus à licença
.”
(TJMT, N.U 1000220-13.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FEIRA ITINERANTE.
A
feira
ocorreu por força de tutela de urgência concedida no início do trâmite do
mandado

de

segurança
, de forma que há necessidade de se verificar se esta deve ou não ser confirmada, não havendo falar em perda do objeto da ação.
Caso em que é vedado ao Município impor exigências indevidas para a instalação de
feiras

temporárias/
itinerantes
com o argumento de proteger o comércio local, sob pena de violação aos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa (artigo 5º, caput, e 170, IV, da Constituição Federal, e nos artigos 8º, 13, II, e 19, IV, da Constituição Estadual).
Tal entendimento está sedimentado nesta Corte pela inconstitucionalidade de leis municipais desta natureza. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.”
(TJRS, Remessa Necessária Cível, Nº 70083935254, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22/04/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FEIRA ITINERANTE.
NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal arrola como um dos fundamentos da República a livre iniciativa, estimulando a constituição de empresas para estimular o crescimento econômico do país, bem como resguardando sua atividade econômica. 2. Neste sentido, tem-se que
a restrição à realização do evento denominado "Feira Nacional de Malhas e Artesanato" afronta diretamente o artigo 170, inciso IV e paragrafo único da Constituição Federal, que assegura o principio da livre concorrência, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que norteia a atividade econômica, bem como a Lei da Liberdade Econômica.
3. Ressalte-se que o Município não alegou qualquer justificativa para o tratamento diferenciado dado às feiras itinerantes, limitando-se a afirmar que visa proteger o mercado local, demonstrando a arbitrariedade da restrição, a qual realiza reserva de mercado. 4. Desse modo, ausente qualquer fundamentação idônea para obstaculizar a realização da feira, a manutenção da concessão da liminar é a medida de rigor. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.129114-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 12/03/2020) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
FEIRA ITINERANTE - MUNICÍPIO DE EUGENÓPOLIS - INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊCIA E LIVRE INICIATIVA
- SEGURANÇA CONCEDIDA. I.
Cabe à Administração Municipal regulamentar a exigência do alvará de funcionamento para cada uma das empresas, bem como fiscalizar o cumprimento de requisitos de acordo com as leis municipais, tributárias e o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos na Constituição da República, também devem nortear a atuação administrativa.

II. Considerando que a autoridade coatora justificou o indeferimento do alvará de funcionamento com base em suposta "concorrência desleal" que tal feira representa, sem apontar razões objetivas ou embasamento legal, entende-se que houve ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0249.17.001349-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 14/12/2018) [Destaquei].

Em vista disso, mostra-se possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, sobretudo quando este representa afronta ao artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal, ao ponto de inviabilizar, na presente hipótese, o exercício da atividade comercial da impetrante.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico
integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021